Tribunal: TJSP
Processo: 1004299-54.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EXONERAÇÃO APÓS APOSENTAÇÃO – Preliminar de prescrição – Inocorrência – Inaplicabilidade do prazo prescricional previsto no art. 7o, XXIX, da CF – Ex-servidor submetido ao regime estatutário – Incidência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32 – Mérito – Previsão de vacância de cargo com a entrada na

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EXONERAÇÃO APÓS APOSENTAÇÃO – Preliminar de prescrição – Inocorrência – Inaplicabilidade do prazo prescricional previsto no art. 7o, XXIX, da CF – Ex-servidor submetido ao regime estatutário – Incidência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32 – Mérito – Previsão de vacância de cargo com a entrada na inatividade por aposentadoria no Estatuto do Servidor Público de Presidente Epitácio – Art. 36, VII, da LCM 02/94 – Município que não dispõe de regime de previdência própria, sujeitando-se os servidores ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) – Ato administrativo revestido de legalidade que não comporta nulidade – Necessidade de reforma do decreto de procedência – Inexistência do direito à reintegração – Improcedência que se impõe – Recurso voluntário provido e remessa oficial prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004299-54.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE
EPITACIO, é apelado SANDOVAL FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
voluntário provido e remessa oficial prejudicada. V.U, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004299-54.2019.8.26.0481 - Comarca de Presidente Epitácio - Voto no 34.805 - lt
2
Voto no 34.805
Apelação
e
Reexame
Necessário
Cíveis
no
1004299-54.2019.8.26.0481
Comarca: Presidente Epitácio
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
PRESIDENTE EPITÁCIO
Apelado: SANDOVAL FERREIRA DA SILVA
Remetente: JUÍZO 'EX OFFICIO'
JUÍZA: Larissa Cerqueira de Oliveira
DIREITO ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL EXONERAÇÃO APÓS APOSENTAÇÃO
Preliminar de prescrição Inocorrência Inaplicabilidade
do prazo prescricional previsto no art. 7o, XXIX, da CF
Ex-servidor submetido ao regime estatutário Incidência
da prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto
no 20.910/32 Mérito Previsão de vacância de cargo com
a entrada na inatividade por aposentadoria no Estatuto do
Servidor Público de Presidente Epitácio Art. 36, VII, da
LCM 02/94 Município que não dispõe de regime de
previdência própria, sujeitando-se os servidores ao Regime
Geral de Previdência Social (RGPS) Ato administrativo
revestido de legalidade que não comporta nulidade

Necessidade de reforma do decreto de procedência

Inexistência do direito à reintegração Improcedência que
se impõe Recurso voluntário provido e remessa oficial
prejudicada.

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação, este
tempestivamente interposto às fls. 150, pela Fazenda Pública da
Estância Turística de Presidente Epitácio, nos autos da ação declaratória
de nulidade de ato administrativo proposta por Sandoval Ferreira da
Silva, contra a r. sentença de fls. 141/148, cujo relatório se adota, que
julgou procedente o pedido para declarar nulo o ato administrativo de
exoneração e determinar a imediata reintegração do autor ao cargo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004299-54.2019.8.26.0481 - Comarca de Presidente Epitácio - Voto no 34.805 - lt
3
público, condenando a requerida ao pagamento dos valores devido a
título de remuneração do período da exoneração até a efetiva
reintegração, devidamente corrigido, compensadas as verbas rescisórias
eventualmente auferidas, carreando-lhe, ainda, o pagamento das verbas
sucumbenciais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da condenação.

Recorre a Municipalidade reiterando a preliminar de
prescrição, com fulcro no art. 7o, XXIX, da CF. Pugna pelo decreto de
extinção do processo com fulcro no art. 487, II, do CPC.

No mérito, aduz que a exoneração do Servidor deu-se na
forma do art. 36, VII, do Estatuto dos Funcionários Públicos de
Presidente Epitácio, Lei Complementar Municipal no 02/94, que prevê a
vacância de cargo público decorrente de aposentadoria, fato
desconsiderado pela r. sentença. Defende que a aposentadoria
espontânea é forma de resilição contratual voluntária que acarreta o
rompimento do contrato de trabalho, de modo que a permanência do
servidor aposentado no serviço público constitui início de novo
contrato, nulo pleno juris por falta de aprovação em novo certame,
independente da existência ou não de providência própria do órgão
empregador.
Sustenta que a extinção do vínculo pela aposentadoria é
consequência lógica; que ao solicitar a aposentadoria o servidor abre
mão da estabilidade porquanto a jubilação faz desaparecer o exercício
do cargo, emprego ou função pública. Salienta que o apelado está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004299-54.2019.8.26.0481 - Comarca de Presidente Epitácio - Voto no 34.805 - lt
4
aposentado pelo INSS, regime de previdência adotado pelo Município,
cujo tempo de trabalho foi computado para efeitos de aposentadoria.

Considera que o ato exoneratório revestiu-se das
formalidades legais e invoca o teor da EC 103/2019, a espancar
qualquer dúvida. Postula o provimento do recurso para fins de decretar-
se a improcedência da ação, prequestionando a matéria (fls. 151/159).
Contrarrazões ofertadas às fls. 161/168.
É o relatório.

Considera-se interposto o reexame necessário, nos termos
do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ingressou o autor com ação visando a declaração de
nulidade de ato administrativo de exoneração após sua aposentação pelo
INSS, buscando sua reintegração ao cargo público, na defesa de que
inexiste óbice à permanência do servidor após a aposentadoria
voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social RGPS, a qual não
enseja automática vacância do cargo ocupado.

Por proêmio, refuta-se a arguição de prescrição. O prazo
prescricional incidente na espécie, em se tratando de ex-servidor
submetido ao regime estatutário, é o de cinco anos estabelecido no
artigo 1o do Decreto no 20.910/32, e não o prazo bienal estatuído no art.
7o, XXIX, da CF, previsto para cobranças de créditos resultantes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004299-54.2019.8.26.0481 - Comarca de Presidente Epitácio - Voto no 34.805 - lt
5
relação celetista de trabalho. Considerando que o autor foi exonerado
em 19/02/2016 e a ação proposta em 24/09/2019, a pretensão não se
encontra encoberta pela prescrição.

No mérito, a sentença comporta reforma, ressalvada a
convicção de sua i. prolatora.
Senão, vejamos:

O Município de Presidente Prudente não possui regime de
previdência próprio, de modo que os servidores estatutários contribuem
com o Regime Geral de Previdência Social RGPS.

O Servidor Público Municipal é regido pelo Estatuto do
Funcionalismo Público, fonte de direitos e deveres funcionais, que não
se confunde com as regras de regime de previdência social próprio.
Portanto, merece observância, in casu, o Estatuto do Servidor Público
do Município de Presidente Prudente, Lei Complementar Municipal no
02/1994, que assim dispõe:
Art. 36. A vacância do cargo público decorrerá de:
(..)
VII Aposentadoria.

Diante da clareza da lei, inquestionável que ocorrendo a
passagem do servidor da atividade para a inatividade com a concessão
da aposentadoria, opera-se a vacância do cargo por ele ocupado.
Consequência ínsita é o rompimento do vínculo entre a Administração e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004299-54.2019.8.26.0481 - Comarca de Presidente Epitácio - Voto no 34.805 - lt
6
o Servidor aposentado. Autorizar sua continuidade no quadro de
servidores municipais contraria regulamentação legal imposta dentro da
competência exclusiva do Município em legislar sobre o próprio
funcionalismo (art. 30, I, da CF).
Pontue-se, ainda, que a hipótese, prevista em lei, divorcia-
se da perda da função pública por comportamento irregular a reclamar a
instauração de procedimento administrativo disciplinar.
Desse quadro, infere-se que o ato administrativo que
decretou a exoneração do servidor após a aposentação não se reveste de
ilegalidade, inexistindo direito à reintegração.
Ressalte-se, por derradeiro, que o texto legal que reconhece
a vacância do cargo com a aposentação e subsequente extinção do
vínculo institucional, em nada afronta a Constituição Federal.
Ao revés. Encontra consonância com o regramento
expresso no art. 37, § 14, da CF, com as alterações incluídas pela
Emenda Constitucional 103/2019:
EC 103/2019: A aposentadoria concedida com a
utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo,
emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de
Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo
que gerou o referido tempo de contribuição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004299-54.2019.8.26.0481 - Comarca de Presidente Epitácio - Voto no 34.805 - lt
7
Nesse sentido, confira-se:
SERVIDOR
PÚBLICO.
APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA.
REINTEGRAÇÃO. Embora o STF (p.ex., na ADI 1.770, j.
11-10-2006), quanto aos §§ 1o e 2o do art. 453 da Consolidação das
Leis do Trabalho, tenha decidido pela inconstitucionalidade,
distinguindo entre, de um lado, os efeitos próprios da relação de
trabalho e, de outro, os da relação previdencial (vid. ADI 1.721, j.
11-10-2006, e RE 449.420, j. 16-8-2005), diverso sentido possui a
vacância de cargo público em consequência de jubilação -esta pelo
Regime Geral da Previdência Social-, sempre que a aposentadoria
esteja prevista em lei como causa de vacância. Provimento da
apelação e da remessa necessária, que se tem por interposta.
(Apelação Cível 1004261-42.2019.8.26.0481; Relator: Ricardo Dip;
11a Câmara de Direito Público; j. 12/05/2020).
APELAÇÃO
Município de Osvaldo Cruz
Servidora Pública
Municipal estatutária, com vinculação ao Regime Geral de
Previdência Social (INSS) Auxiliar de enfermagem Pedido de
aposentadoria voluntária, por tempo de contribuição, ao INSS
Exoneração do serviço público Reintegração Impossibilidade
Expressa previsão nos normativos municipais regentes da matéria
(art. 63 da Lei Municipal no 2.057/97) Vacância do cargo em
virtude da aposentação Exoneração que tem nexo lógico com a
vacância legalmente decretada Sentença de parcial procedência
reformada para improcedência da demanda, com o realinhamento
dos
encargos
econômicos.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
DA
MUNICIPALIDADE E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS,
PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA. (Apelação / Remessa
Necessária 1003454-50.2019.8.26.0407; Relator: Vicente de Abreu
Amadei; 1a Câmara de Direito Público; j. 25/09/2020).
Processual
Remessa necessária conhecida de ofício, em
conformidade com o artigo 496, § 3.o, inciso III, do Código de
Processo Civil. Preliminar de prescrição
Prazo prescricional
previsto no artigo 7.o, inciso XXIX, da Constituição Federal,
inaplicável na espécie, por se tratar de ex-servidor submetido ao
regime jurídico estatutário Hipótese de prescrição quinquenal,
conforme o artigo 1.o do Decreto n.o 20.910/1932
Preliminar
rejeitada. Servidor Público Município da Estância Turística de
Presidente Epitácio Aposentadoria voluntária pelo Regime Geral
da Previdência Social Pretensão à reintegração no cargo com
pagamento de atrasados Inadmissibilidade Com a aposentadoria
houve a vacância do cargo, que é causa de cessação do vínculo com
a Administração, conforme disposto no artigo 36, inciso VII, do
Estatuto dos Funcionários Públicos Ausência de ilegalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004299-54.2019.8.26.0481 - Comarca de Presidente Epitácio - Voto no 34.805 - lt
8
Pedidos julgados procedentes em primeira instância
Recursos
voluntário
e
oficial
providos.
(Apelação
Cível
1000211-36.2020.8.26.0481; Relatora: Luciana Bresciani; 2a Câmara
de Direito Público; Foro de Presidente Epitácio, j. 21/09/2020).
APELAÇÃO Reintegração de servidor desligado dos quadros da
Administração Municipal em decorrência de concessão de
aposentadoria voluntária por Regime Geral (INSS) Artigo 36, VII,
da Lei Complementar Municipal no 02/94 que prevê a aposentadoria
como hipótese de vacância do cargo público Recurso provido.
(Apelação
Cível
1004413-90.2019.8.26.0481;
Relator: Aliende
Ribeiro; 1a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Epitácio; j.
09/09/2020).
APELAÇÃO CÍVEL
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Município de Presidente Epitácio Autor que pretende permanecer
no cargo após aposentadoria voluntária
Impossibilidade -
Aposentadoria que enseja a vacância do cargo público, nos termos
da legislação municipal
Vínculo rompido
Precedentes do
Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça - Sentença de
procedência reformada Reexame necessário e recurso voluntário
providos. (Apelação
Cível
1004307-31.2019.8.26.0481;
Relatora: Maria Laura Tavares; 5a Câmara de Direito Público; Foro
de Presidente Epitácio; j. 20/08/2020).
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA MUNICÍPIO DE RANCHARIA
Pretensão de reintegração ao cargo de servidora exonerada em
razão de sua aposentadoria voluntária perante o INSS. Servidor
estatutário de Município que não tem instituído Regime Próprio de
Previdência Social, de modo que os servidores contribuem ao Regime
Geral de Previdência Social. Aposentadoria voluntária concedida
pelo INSS, utilizando-se o servidor do tempo em que trabalhou no
serviço público na contagem de tempo para sua aposentadoria
voluntária por tempo de contribuição. Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais que prevê a aposentadoria como hipótese de
vacância. Legalidade do ato de exoneração diante da vacância
ordenada pelo Estatuto, que vê na aposentação uma de suas causas,
além de viabilizar o respeito à regra constitucional da não
cumulatividade de vencimentos de cargo e proventos de
aposentadoria, inserta no art. 37, §10, da CF - Precedentes
jurisprudenciais. Sentença de improcedência mantida. Recurso
desprovido.
(Apelação
Cível
1000819-43.2016.8.26.0491;
Relator: Leonel Costa; 8a Câmara de Direito Público; j. 16/05/2018).
APELAÇÃO. Servidora do Município de Auriflama. Pretensão à
reintegração no cargo e à declaração de ilegalidade da exoneração
em decorrência da aposentadoria pelo RGPS. Inadmissibilidade.
Impossibilidade de permanecer no serviço público quem está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004299-54.2019.8.26.0481 - Comarca de Presidente Epitácio - Voto no 34.805 - lt
9
aposentado. Aposentadoria que extingue o vínculo. Incidência do
artigo 113, inciso III, da Lei Municipal no 25/2014. RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação
Cível
1000024-94.2019.8.26.0632;
Relator: Antonio Celso Faria; 8a Câmara de Direito Público; j.
29/06/2020).

Em suma, o ato administrativo de exoneração amparado na
LCM no 02/94 reveste-se de legalidade.

Com essas considerações, impõe-se a reforma da sentença
que julgou procedente o pedido e determinou a reintegração do autor,
para adequação da matéria à luz da legislação aplicável à espécie, e em
concordância com entendimento jurisprudencial desta E. Corte e desta
C. Oitava Câmara de Direito Privado, que merece prevalecer.
Acolhido o reclamo recursal voluntário, de rigor a inversão
dos ônus sucumbenciais, ora carreados ao autor, fixando-se os
honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor
atribuído à causa, já considerados os recursais (art. 85, § 11, do CPC) e
observada a concessão da gratuidade judiciária ao vencido.
Além disso, com o acolhimento integral da pretensão
recursal fazendária, perde objeto o reexame necessário, na medida em
que não há mais nada desfavorável ao interesse público (municipal, no
caso) a ser checado nesta instância revisora recursal.

Com essas considerações, pelo meu voto, rejeitada a
preliminar, dá-se provimento ao recurso voluntário de apelação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004299-54.2019.8.26.0481 - Comarca de Presidente Epitácio - Voto no 34.805 - lt
10
para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda;
prejudicada a remessa oficial.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)